Tribunal: TJES
Processo: 0002958-97.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002958-97.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO SOARES BLUNCK

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/2003). DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15, LEI 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em favor de Alessandro Soares Blunck, denunciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública. Consta que o apelado efetuou disparos com arma de fogo em área habitada, sendo os fatos e a autoria confirmados por depoimentos e confissão judicial do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, ambos previstos na Lei n.º 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada por documentos e laudos periciais, incluindo boletim de ocorrência e perícia veicular que atestam o dano causado pelos disparos.

A autoria é confirmada pela confissão do réu, que admitiu ter realizado os disparos, bem como pelo testemunho da vítima, que detalhou os atos de intimidação.

Ainda que o réu alegue que os disparos não visaram atingir a vítima, a conduta configura, objetivamente, o tipo penal de disparo de arma de fogo em via pública, independentemente do intuito de intimidação.

Observadas as circunstâncias favoráveis, a pena-base para ambos os crimes foi fixada no mínimo legal, sendo mantidas as penas definitivas conforme os termos do Código Penal e a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu Alessandro Soares Blunck a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: "A prática de disparo de arma de fogo em via pública e a posse ilegal de arma configuram crimes autônomos, ainda que praticados no mesmo contexto, sendo cabível a condenação em concurso material."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei n.º 10.826/2003, arts. 14 e 15; Código Penal, arts. 59, 68, 69, 33, § 2º, "c", e 44; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Des. [Nome do relator], 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/06/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0002958-97.2018.8.08.0011

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Apelado:
ALESSANDRO SOARES BLUNCK

Relator:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu, ALESSANDRO SOARES BLUNCK, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14) e disparo de arma de fogo (art. 15), ambos previstos na Lei n.º 10.826/2003.

Segundo as razões do Ministério Público, a sentença deve ser revista para firmar a condenação do recorrido, pois as provas apuradas demonstram a ocorrência dos crimes, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida.

A defesa pleiteia o improvimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça requer o provimento do recurso para a condenação do recorrido, conforme evento de número 9926224.

No que se refere aos fatos em apuração, necessário destacar que os autos revelam que, no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 11h00, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelado, portando arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, efetuou disparos em local habitado.

Ficou apurado que, no dia dos fatos, o apelado, portando uma arma de fogo dentro de seu automóvel e sem animus necandi, realizou quatro disparos em via pública.

Embora a sentença tenha concluído pela absolvição, verifico que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, a saber: o “Boletim Unificado n.º 34178762” (fls. 02 a 03), o “Auto de Apreensão” (fls. 06) e o “Laudo de Exame em Veículo” (fls. 15 a 19), que indicam a ocorrência dos disparos e os danos causados ao veículo da vítima.

Quanto à autoria, esta se mostra igualmente incontestável, haja vista a confissão do próprio réu, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, afirmando que efetuou dois disparos de arma de fogo, um para o alto e outro para o lado, com o intuito de intimidar o ofendido.

Ademais, o depoimento de Welton Thobias Rodrigues, vítima e ofendido, revela que o réu disparou em sua direção, corroborando a intenção de intimidação. Segundo seu depoimento:

"QUE estava trabalhando em frente à sua casa; QUE estava de costas para a rua quando um carro em alta velocidade passou perto dele; QUE afirma ter reconhecido o nacional ALESSANDRO, vulgo ‘carreteiro’, como condutor do veículo; QUE o declarante fez um sinal com as mãos dizendo que não estava ligando para aquela atitude; QUE ALESSANDRO retornou e lhe disse 'para calar a boca, se não iria encher a cara dele de bala'; QUE ALESSANDRO foi embora e, depois de 15 minutos, retornou com uma arma pequena e preta; QUE o declarante não sabe precisar o calibre da arma; QUE ALESSANDRO desferiu 04 disparos contra o declarante, sendo que um acertou seu veículo — um Saveiro de cor vermelha, placa DO 7487, já periciado."

Assim, embora o réu tenha alegado que os disparos não visavam atingir a vítima, mas apenas afugentá-la, tal justificativa não o isenta da responsabilidade penal.

A realização de perícia não impede a aplicação da sanção penal, posto que a mesma restou impossibilitada por ter o réu jogado a arma no rio, invocando a aplicação do artigo 158 do CPP.

A realização de disparos em via pública configura o tipo penal do art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, independentemente do propósito de intimidação ou da ausência de lesão direta à vítima. Além disso, o próprio réu admitiu que adquiriu a arma no Estado do Rio de Janeiro meses antes dos fatos, de forma irregular, configurando também o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Cumpre ressaltar que o réu é primário e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, considerando que sua culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam especial reprovabilidade. Tais elementos, contudo, não afastam a responsabilidade penal do apelado pelos crimes em questão.

Diante do exposto, VOTO pelo
provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
e, consequentemente, pela
condenação do réu ALESSANDRO SOARES BLUNCK
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/2003).

Passo, então a dosimetria de ambos os delitos, respeitando os termos do art. 59 e 68, bem como art. 44, todos do Código Penal.

Quanto ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003):

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base no
mínimo legal
, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
do réu (art. 65, III, "d", do Código Penal). No entanto, em atenção à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal na presença de atenuantes. Assim, mantenho a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Dessa forma, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003):

Novamente, diante das circunstâncias favoráveis e em observância ao princípio da individualização da pena, fixo a pena-base no
mínimo legal
, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Aplico a atenuante da
confissão espontânea
do réu, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Assim, mantenho a pena em
02 (dois) anos de
r
eclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva para o crime de disparo de arma de fogo é fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando que os delitos de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo são autônomos, aplico o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Dessa forma, somo as penas dos dois crimes, totalizando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Diante da pena fixada e da primariedade do réu, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Atendendo aos requisitos do art. 44 do Código Penal, verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)